Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704099-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, WAGNER COSTA DO NASCIMENTO, BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Estando o feito em pauta de julgamento (ID 46199857), peticiona o autor/apelado WAGNER COSTA DO NASCIMENTO (ID 46439311) requerendo a concessão de medida de urgência para suspender descontos mensais de parcelas de dívida em conta bancária; bem como para determinar a restituição e pagamento de valores decorrentes do descumprimento de anterior provimento antecipatório concedido no início da lide. Decorrido o prazo sem manifestação dos apelantes (ID 47382363). É o relatório. Decido. Pretensão de afastamento de limitação atribuída a descontos mensais de parcelas de dívida em conta bancária constitui matéria impugnada atinente ao mérito dos recursos interpostos e está subordinada à sua resolução. Não evidenciada, ademais, hipótese de manifesta probabilidade de provimento (pressuposto de evidência), nem evidenciado, ante o lapso temporal transcorrido, risco de dano grave ou de difícil reparação (pressuposto de urgência). Por fim, questões relacionadas à execução pelo descumprimento de anterior provimento antecipatório concedido no início da lide deve ser efetivada na via adequada. Ante o exposto, indefiro os pedidos. Prossiga-se com o julgamento. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora